Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo provas suficientes que comprovam a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha, e descumprimento de medida protetiva, mantem-se a sentença condenatória. 1. 1 Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada por outras provas, como por exemplo o exame de corpo de delito. 1.2. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo e durante a fase de investigação não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas e vítima, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos ao apelante, não houve relevante dissonância. 1.3. Em decorrência do lapso temporal transcorrido entre a colheita dos depoimentos extrajudiciais e dos termos prestados perante a autoridade judicial, é natural que minúcias se percam e acabem perdendo uma ou outra especificidade outrora narrados.
2. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n, 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir, como no presente caso.
3. Mostra-se adequado o regime inicial semiaberto no presente caso, pois apesar da pena ter sido estabelecida em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
trata-se de réu reincidente, o que atrai o enunciado da Súmula no 269 do c. Superior Tribuna de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.